Tribunal: STF
Processo: HC 126439
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO PRATICADO POR CIVIL. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PATRIMÔNIO SOB ADMINISTRAÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DA ORGANIZAÇÃO DA JUSTIÇA MILITAR. TEMA AFETADO AO PLENÁRIO (HC N. 112.848/RJ). PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório 
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em benefício de José Benedito de Jesus, contra acórdão do Superior Tribunal Militar pelo qual, em 18.11.2014, negado provimento à apelação n. 1-89.2012.7.06.0006/BA. 
    2. O paciente, civil, foi denunciado pela prática do delito de estelionato (art. 251 do Código Penal Militar).
    3. Em 28.4.2014, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da Sexta Circunscrição Judiciária Militar condenou o paciente à pena de dois anos de reclusão, em regime aberto, com o benefício do sursis por igual prazo e o direito de apelar em liberdade (fls. 50-64, e-doc. 6).
    4. A Defensoria Pública da União interpôs a Apelação n. 1-89.2012.7.06.0006/BA, cujos requerimentos e pedidos foram assim expostos pelo Superior Tribunal Militar: 
    “Em suas razões (fls. 565/577), requereu, preliminarmente, a declaração de incompetência da Justiça Militar, prequestionando a matéria nos termos do artigo 5º, inciso LIII, e do artigo 109, inciso IV, ambos da Constituição Federal.
    No mérito, requereu a absolvição do acusado, com fulcro no artigo 439, alínea ‘e’, do Código de Processo Penal Militar, haja vista a ausência de provas quanto à autoria delitiva, sustentando que a denúncia foi lastreada em meros indícios” (fl. 10, e-doc. 8).
    Em 18.11.2014, o Superior Tribunal Militar rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça Militar da União para julgar o feito. No mérito, negou provimento ao apelo defensivo e manteve a sentença condenatória pelos fundamentos nela contidos (fls. 1-52, e-doc. 8).
    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante reitera a alegação de incompetência da Justiça Militar e questiona a forma de composição dos tribunais militares.
    Este o teor do requerimento e dos pedidos: 
    “(1) que seja reconhecida a incompetência da Justiça Militar da União porque o Paciente não teve intenção de contrapor as instituições militares ou qualquer de suas específicas finalidades ou operações, determinando-se o encaminhamento do feito para julgamento no Juiz Natural, qual seja, a Justiça Federal; (2) caso entenda competente o Juízo Castrense, pede-se a nulidade em razão da incompetência do Conselho Permanente de Justiça para julgar civis com a determinação de que os autos retornem a instância inicial para que o processo seja apreciado e julgado singularmente pelo Juiz  Auditor; e, (3) em conjunto com o item 2 ou sobrepondo, a nulidade do processo desde a citação por edital com determinação de aplicação do art. 366, CPP, suspenso o processo e o prazo prescricional” (fl. 18, e-doc. 1).
    6. O Ministro Dias Toffoli, então Relator, indeferiu a medida liminar, requisitou informações à autoridade apontada como coatora e determinou a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    O Superior Tribunal Militar prestou as informações requisitadas (fls. 1-58, e-doc. 16) e a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela concessão da ordem (fls. 1-8, e-doc. 18). 
    7. Em 17.4.2015, o Ministro Dias Toffoli determinou o sobrestamento do feito na Secretaria do Tribunal até a conclusão do julgamento do habeas corpus n. 112.848, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski (e-doc. 19). 
    8. Os presentes autos vieram-me em 13.9.2018.
    9. Em 23.5.2019, determinei ao juízo da Auditoria da Sexta Circunscrição Judiciária Militar a requisição de informações pormenorizadas sobre o atual andamento da Ação Penal Militar n. 1-89.2012.7.06.0006/BA (e-doc. 21).
    10. Nas informações, aquele juízo esclareceu:
    “O objeto da presente peça é o pedido de informações sobre o andamento da Ação Penal Militar n. 1-89.2012.7.06.0006/BA, requerido pelo STF, a fim de instruir o Habeas Corpus n. 126.439/BA.
    No dia 28/04/2014, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército na presença do Ministério Público e Defensoria Pública da União, decidiu nos seguintes termos: (…).
    No dia 07/05/2014, foi realizada a audiência de leitura e publicação de sentença tendo sido assinada e publicada nos termos da lei.
    O STM em 18/11/2014, in verbis: (…).
    Em 29/10/2017, o Ministro Dias Toffoli afastou o sobrestamento do feito nos termos do artigo 21, parágrafo 1°, do Regimento Interno do STF, negando seguimento ao recurso, cuja ementa segue transcrita (…).
    O STF, em sede de Recurso Extraordinário 874.721 em acórdão de 29/06/2018, negou provimento ao Agravo Regimental nos termos do voto do Relator Ministro Dias Toffoli.
    A Secretária Judiciária do STM comunicou que o acórdão proferido pela Segunda Turma do STF nos autos do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 874.721, referente ao civil José Benedito de Jesus, transitou em julgado em 04/10/2018.
    Em 19/12/2108, foi instaurado o processo de execução penal 7000086-43.2018.7.06.0006.
    Em 05/04/2019, a Defensoria Pública da União requereu que fosse avaliada a hipótese de prescrição intercorrente, por considerar o transcurso por mais de quatro anos, desde a publicação da sentença condenatória, nos moldes do artigo 125, parágrafo 5°, inciso II, do CPM, c/c o artigo 125, inciso VI, do mesmo diploma legal, tendo o MPM manifestado-se contrário à prescrição.
    A juíza federal, diante disto, deixou, naquela oportunidade, para apreciar esse pedido na audiência admonitória já prevista para 06/06/2019, como questão preliminar. Contudo, diante da impetração deste habeas corpus pela DPU junto ao STF alegando questões de competência da Justiça Militar, esse juízo adiou a audiência até que estas fossem dirimidas”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    11. Quanto à alegada incompetência da Justiça Militar, extrai-se do voto condutor do acórdão no julgamento da Apelação n. 1-89.2012.7.06.0006/BA no Superior Tribunal Militar:
    “PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR
    A Defensoria Pública da União, em suas razões, suscitou, preliminarmente, a incompetência da Justiça Militar para o processamento e julgamento do presente feito, ao argumento de que o acusado é civil e o delito foi praticado em detrimento de bens da União, e não do Exército, que ‘no caso atua apenas como órgão pagador, mas sem qualquer vinculação com as atribuições típicas desta nobre e relevante instituição militar’ (fl. 567).
    Trouxe à baila entendimento do Supremo Tribunal Federal dando conta de que o ‘delito militar praticado por civil, em tempo de paz, tem caráter excepcional, somente sendo admitido o seu julgamento pela Justiça Militar quanto atingir bens jurídicos diretamente relacionados às funções típicas das Forças Armadas (...)’.
    (…). Sustentou a Defensoria Pública da União que o Acusado deveria ter sido submetido a julgamento perante a Justiça Federal, nos termos dos artigos 5º, inciso LIII, e 109, inciso IV, ambos da Constituição Federal. Bem assim, que haveria afronta ao artigo 8º, item 1, do Pacto de São José da Costa Rica.
    Ao final, prequestionou a matéria nos termos do artigo 5º, inciso LIII, e artigo 109, inciso IV, ambos da Constituição Federal.
    Não assiste razão ao Órgão defensivo.
    A Constituição Federal define como órgãos da Justiça Militar esta Corte Castrense, os Tribunais e os Juízes militares instituídos por lei: (…).
    Mais adiante, em seu art. 124, a Carta Magna estabelece a competência da Justiça Militar da União:
    ‘Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.
    Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar’.
    Destaco que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar matéria semelhante à dos presentes autos, ratificou a competência desta Justiça Especializada para processar e julgar civis que incorrem na conduta tipificada no art. 251 do CPM, consoante se extrai dos seguintes arestos: (…).
    Cito o julgamento de 13 de maio de 2014, no qual a Primeira Turma da Excelsa Corte Suprema, nos autos do Habeas Corpus n. 112.932/RJ ratificou o entendimento segundo o qual ‘a submissão de civil à Justiça Militar em tempos de paz é prevista no Código Penal Militar em algumas hipóteses’.
      Destaco, ainda, recentíssima decisão monocrática proferida nos autos do Habeas Corpus n. 124.819/CE, quando o Ministro Luiz Fux consolidou o entendimento sobre a matéria no âmbito daquela Excelsa Corte Suprema: (…). 
    Revela-se inquestionável o fato de que o acusado cometeu crime militar capitulado no Código Penal Militar, atraindo, como decorrência, a competência desta Justiça Castrense para o processamento e julgamento do feito, nos exatos termos do artigo 9º, inciso III, alínea ‘a’, do Código Penal Militar:
    ‘Art. 9º. Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
    III – os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos: 
    a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar’.
    Portanto, a conduta levada a efeito por civil, quando praticada em prejuízo das instituições militares, aí compreendida a lesão ao patrimônio sob Administração Militar, tal como no caso dos autos, amolda-se perfeitamente à dicção do artigo 9º, inciso III, alínea ‘a’, do Código Penal Militar, em consequência do que a Justiça Militar da União é competente para o processamento e julgamento do acusado.
    Esta Corte Castrense tem posicionamento firmado acerca da matéria, tal como se percebe no seguinte precedente: (…).
    Diante do exposto, rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Militar da União suscitada pela Defensoria Pública da União e declaro não terem sido violados o artigo 5º, inciso LIII, e o artigo 109, inciso IV, ambos da Constituição Federal, além do artigo 8º, item 1, do Pacto de São José da Costa Rica” (fls. 11-21, e-doc 8).
    12. O julgado do Superior Tribunal Militar harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de o delito de estelionato praticado por civil, decorrente da conduta de saque indevido da pensão de militar falecido, ser de competência da Justiça Militar:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO (ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). ACUSADO CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. JULGAMENTO PELO CONSELHO PERMANTE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 
    1. De acordo com o art. 124 da Constituição da República, compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares definidos em lei. A norma constitucional autorizou o legislador ordinário, dentro dos preceitos referentes à Justiça Militar, dispor sobre sua organização, funcionamento e competência.
    2. O art. 9º, III, do Código Penal Militar, por sua vez, estabelece que haverá delito militar praticado por civil quando o fato ofender as instituições militares, considerando-se como tal, entre outros, o seguinte caso: ‘a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar’. Precedentes.
    3. A condenação proferida pelo Conselho Permanente de Justiça não apresenta ilegalidade, já que realizada à luz da legislação vigente à época, forte no princípio tempus regit actum (CPPM, art. 5º).
    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.305-AgR/PR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).
    “COMPETÊNCIA – PENSÃO – ESTELIONATO – CIVIL. Em se tratando de recursos sob a administração da Força, competente para julgar ação penal em que o réu é civil, considerado o estelionato, é a Justiça Militar – precedentes: habeas corpus nº 84.735, Primeira Turma, relator o ministro Eros Grau, Diário da Justiça de 3 de junho de 2005; nº 113.423, Primeira Turma, relatora a ministra Rosa Weber, Diário da Justiça eletrônico de 26 de fevereiro de 2013; nº 109.574, Primeira Turma, relator o ministro Dias Toffoli, Diário da Justiça eletrônico de 17 de dezembro de 2012; nº 113.162, Primeira Turma, relator o ministro Luiz Fux, Diário da Justiça eletrônico de 29 de abril de 2013. 
    ESTELIONATO – PENSÃO – INDUZIMENTO A ERRO. Em se tratando de prática a induzir a erro a Administração, verificada mês a mês, tem-se crime permanente” (HC n. 115.386/RJ, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.10.2017).
    “HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. ESTELIONATO. ART. 251, CAPUT, DO CPM. SAQUE INDEVIDO DE PENSÃO MILITAR APÓS O FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. OFENSA A PATRIMÔNIO SOB A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 
    1. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal já se pronunciaram no sentido de que compete à Justiça Militar processar e julgar civil acusado da prática do crime de estelionato (art. 251, caput, do Código Penal Militar) cometido mediante saque de pensão de beneficiário falecido.
    2. Ordem denegada” (HC n. 115.013/PR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 20.8.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. CRIME CONTINUADO. ARTIGO 251, CAPUT, C.C. O ARTIGO 80 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 
    1. A competência da Justiça Militar, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que obsta o conhecimento do recurso extraordinário. Precedente.
    2. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que, apesar de a competência da Justiça Castrense não se limitar a julgar somente os integrantes das Forças Armadas, e também por ter sua competência definida de modo restrito quanto ao julgamento de civil em tempo de paz, tratando-se de saque indevido realizado por civil da pensão de militar já falecido, a competência é da Justiça Militar. Precedentes: HC 115.013, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 20/08.2014 e HC 115.966, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22/10/2013.
    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘Preliminar. Nulidade. Rejeição. Pressuposto de jurisdição válida. Conselho da Justiça Militar. Juízo de prelibação. Justa causa. Instauração da ação penal. 1. Agasalha-se sob o pálio da competência jurisdicional especializada, na conformidade do art. 124 da Constituição Federal, a prática delitiva que, em tese, se coaduna com os ditames relativos à configuração de crime de natureza militar, a teor do art. 9º, inciso III, alínea ‘a’, do CPM, uma vez que foi atingido o patrimônio sob a Administração Militar. Igualmente, rejeita-se argumento de nulidade concernente à falta de jurisdição válida, uma vez que os Conselhos de Justiça integram a Justiça castrense, em conformidade com as bases legais que estabelecem sua composição e funcionamento, em consonância com a Carta Fundamental. Preliminar de nulidade do processo rejeitada. 2. Desvela-se como situação fática que recomenda a persecução penal atitude perpetrada por civil que, ao fazer uso de valores provenientes de pensão militar, pratica, em tese, delito de natureza militar. Para dar suporte ao recebimento da denúncia, foi compulsada a legislação relativa à pensão de ex-combatente, a qual in casu, tem lastro originário no art. 30 da Lei nº 4.242, de 1963, tornando-se nítido que a denunciada não perfaz a qualidade de dependente, nos termos da vigente Lei nº 8.059, de 1990, que legitimaria a pleitear a pensão em comento, em reversão, sob condição de beneficiária. Tendo sido mensurado o cabimento da ação penal, deve a exordial acusatória ser recebida pelo Tribunal, uma vez realizado, suficientemente, o juízo de prelibação para demonstrar a necessidade de instauração da ação penal. Ademais, impróprio, nesse juízo preambular, dar azo a discussões relativas à caracterização e incidência de institutos jurídicos excludentes de culpabilidade, que poderão ser melhor aferidos a partir da instrução criminal para, alfim, fundamentar teses condenatórias ou absolutórias. Rejeitados os Embargos da Defesa. Decisão majoritária.’
    4. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE n. 760.036-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.10.2014).
    “‘HABEAS CORPUS’ – IMPUTAÇÃO, A CIVIL, DE CRIME MILITAR EM SENTIDO IMPRÓPRIO – SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE ESTELIONATO (CPM, ART. 251) – FATO PRATICADO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DAS FORÇAS ARMADAS – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO – PRECEDENTES – PEDIDO INDEFERIDO” (HC n. 115.912/BA, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2014).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. IMPUTAÇÃO DA INFRAÇÃO DO ART. 251, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (ESTELIONATO). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 
    1. Pelos elementos dos autos, o crime de estelionato atribuído ao Paciente foi praticado com a finalidade de obter vantagem indevida em detrimento do patrimônio de instituição militar, configurando a competência da Justiça Militar. Precedentes. 
    2. Ordem denegada” (HC n. 115.966/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.10.2013). 
    13. A alegada inconstitucionalidade da organização da Justiça Militar é matéria afetada pela Segunda Turma ao Plenário deste Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus n. 112.848, em 18.2.2014.
    O Habeas Corpus n. 112.848 foi incluído em 14.6.2019 pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal no calendário de julgamento (data de julgamento: 9.10.2019), tendo dela sido excluído em 8.10.2019.
    Sob pena de esvaziamento da inafastabilidade da jurisdição (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República), conforme decisão do Ministro Edson Fachin, Relator, no HC n. 147.377/SP, DJe 11.9.2017, analiso a questão. 
    A arguição de inconstitucionalidade da Lei n. 8.457, de 1992, pela qual se organiza a Justiça Militar da União e regula o funcionamento de seus serviços auxiliares, foi examinada por esse Supremo Tribunal e rejeitada a mácula afirmada. 
    Confira-se, por exemplo, a ementa do acórdão do julgamento do Habeas Corpus n. 115.530, Relator o Ministro Luix Fux: 
    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE USO E POSSE DE ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR (CPM, ART. 290). ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA ORGANIZAÇÃO DA JUSTIÇA PENAL MILITAR (LEI N. 8.457/92). IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE GARANTIAS PRÓPRIAS E IDÔNEAS À IMPARCIALIDADE DO JULGADOR. SIMETRIA CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CRIMINOSO. COMPROVAÇÃO DO ILÍCITO POR LAUDO PERICIAL SUBSCRITO POR UM ÚNICO PERITO. VALIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 361 DO STF. PERITO OFICIAL. PRECEDENTES. INTERROGATÓRIO NAS AÇÕES DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. ATO QUE DEVE PASSAR A SER REALIZADO AO FINAL DO PROCESSO. NOVA REDAÇÃO DO ART. 400 DO CPP. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (AÇÃO PENAL Nº 528). ORDEM CONCEDIDA. 
    1. A Lei nº 8.457/92, ao organizar a Justiça Militar da União criando os Conselhos de Justiça (art. 1º c/c art. 16) e confiando-lhes a missão de prestar jurisdição criminal, não viola a Constituição da República ou a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), porquanto assegura a seus respectivos membros garantias funcionais idôneas à imparcialidade do ofício judicante, ainda que distintas daquelas atribuídas à magistratura civil. (…).
    5. Ordem de habeas corpus concedida para anular os atos processuais praticados após o indeferimento do pleito defensivo e permitir o interrogatório do paciente antes da sessão de julgamento, com aplicação subsidiária das regras previstas na Lei nº 11.719/08 ao rito ordinário castrense” (HC n. 115.530/PR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013 – grifos nossos).
    Presumem-se constitucionais as leis, prevalecendo até que se declare, pelo órgão de jurisdição competente, a nódoa e os efeitos dessa declaração. Esse entendimento está consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, sendo de conhecimento pleno e amplo. 
    Este Supremo Tribunal firmou o entendimento de que, “Embora tramite, na Corte, ação direta de inconstitucionalidade contra o art. 9º da Lei nº 10.684/03, pesa a favor deste dispositivo presunção de constitucionalidade, razão pela qual ele deve ser aplicado até que sobrevenha a eventual declaração de inconstitucionalidade” (HC n. 86.465, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 29.6.2007). 
    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 
    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de maio de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora